Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733916-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP AGRAVADO: WINE JUST LS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, JOAO PAULO STOPPA ARAUJO D E S P A C H O As ilações constantes da petição de ID 75232545 e documentos que a acompanham não procedem. Concedo a derradeira oportunidade para que, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte recorrente efetue o recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator